Tribunal: TJSP
Processo: 1020901-86.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de improcedência Apelação da embargante.

Ata da assembleia geral em que foi aprovada a previsão orçamentária para as despesas ordinárias é documento suficiente para a comprovação do crédito executado (art. 784, X, do CPC/15).

Inadimplemento da dívida incontroverso.

Recurso não provido.